Tribunal: TJMT
Processo: 1057753-43.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057753-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VADILZA APARECIDA DE MAGALHAES - CPF: 531.557.501-20 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1057753-43.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vadilza Aparecida de Magalhaes

Recorrida(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS.
PEDIDO DE DIFERENÇA A RECEBER DO TERÇO REFERENTE A TRINTA DIAS NÃO ACOLHIDO
. PAGAMENTO NO ANO SUBSEQUENTE DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO IMPROVIDO.

Se parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.

Se houve o pagamento do terço de férias referente aos trinta dias, de maneira integral, ainda que tenha sido realizado no ano subsequente, conforme verificado nas fichas financeiras, não há que se falar em diferenças a serem pagas pelo ente municipal.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a parte autora é Professora da rede municipal e ingressou com a presente ação, visando o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como alega que além do direito ao recebimento da diferença sobre os 15 (quinze) dias, também faz jus ao recebimento à diferença do terço de férias referente aos 30 (trinta) dias, tendo em vista que tal valor (referente ao 1/3 – 30 dias), foi pago a menor, conforme demonstrado na petição inicial.

Nas razões recursais, a Autora, ora Recorrente, aduz que a sentença foi omissa quanto ao pedido referente à diferença do terço de férias referente aos 30 (trinta) dias, tendo apresentado Embargos de Declaração que não foram acolhidos, assim, pleiteia que seja analisado o referido pedido e dado provimento ao presente recurso.

Pois bem. Verifico que de fato a sentença restou omissa quanto ao segundo pedido da Autora, tendo em vista que apenas foi efetuado o julgamento com relação ao adicional de 1/3, correspondente ao período de férias referente a 45 (quarenta e cinco) dias.

De acordo com a autora o município de Cuiabá não realizou o pagamento de maneira integral das verbas acima mencionadas, portanto, tem direito ao recebimento das diferenças abaixo relacionadas:

Entretanto, em detida análise as fichas financeiras juntadas na inicial, realmente não houve o pagamento integral pelo município do 1/3 de férias sobre os trinta dias, no ano do efetivo exercício, mas a diferença foi adimplida no mês de abril do ano subsequente, conforme abaixo destacado:

a)

Ficha Financeira do ano de 2018, comprovando o pagamento remanescente do 1/3 de férias sobre os trinta dias, do ano de 2017:

b)

Ficha Financeira do ano de 2019, comprovando o pagamento remanescente do 1/3 de férias sobre os trinta dias, do ano de 2018:

c)

Ficha Financeira do ano de 2020, comprovando o pagamento remanescente do 1/3 de férias sobre os trinta dias, do ano de 2019:

d)

Ficha Financeira do ano de 2021, comprovando o pagamento remanescente do 1/3 de férias sobre os trinta dias, do ano de 2020:

Cabe acrescentar que os valores foram adimplidos de maneira corrigida, conforme acima demonstrado, não havendo que se falar em diferença a receber.

Desse modo,
apesar da omissão constatada na sentença, esta não merece reforma, tendo em vista que inexiste saldo remanescente a receber a título de
1/3 de férias sobre os trinta dias, dos exercícios de 2017 a 2021, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023